Tribunal: TJDFT
Processo: 0744792-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de obrigação de fazer ajuizada por SARA DANTAS ROSA, que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros. Alega a parte agravante, em síntese, que não possui qualquer responsabilidade quanto aos fatos narrados e que é imperiosa a denunciação à lide da empresa ‘UNIMED FAMA – FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDIDO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA’ para que responda à pretensão da parte autora, ora agravada. Afirma que, no caso, é possível a intervenção de terceiro e que a participação da denunciada seria medida facilitadora da defesa dos direitos da parte agravada/autora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a denunciação à lide da empresa apontada nos autos originários e responsável pelas obrigações pretendidas pela parte agravada/autora. Preparo no ID 65345923. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nesta fase de cognição, o exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, na medida em que há vedação legislativa expressa à denunciação lide no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública de aplicação cogente e um direito público subjetivo do consumidor, cujo propósito de fundo é conferir amplitude à garantia processual de celeridade à parte vulnerável facilitando a defesa dos seus direitos. Logo, nos limites desta cognição, deve prevalecer o estampado na norma que veda a denunciação à lide diante de uma relação consumerista, o que é aplicável em todas as hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo, seja no caso de fato de produto, seja no caso de fato do serviço (artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor), entendimento já consolidado, inclusive, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (por todos: STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 694980/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/09/2015; e STJ. 3a Turma. AgRg no AREsp 472875/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 03/12/2015). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora